Tribunal: TJES
Processo: 5002979-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002979-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA
AGRAVADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e outros (3)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002979-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, VALÉRIA GONÇALVES DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
interno
interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO (Id.
1536908
)
que indeferiu
o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita formalizado pelo agravante e determinou a intimação deste para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, nos termos dos artigos 99, §7º, c/c 1.007, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
é empresário, de forma que suas receitas não são fixas mensalmente, e foram gravemente afetadas durante todo o período da pandemia de COVID-19, em conjunto com o faturamento de sua empresa (...) de forma que a não concessão do benefício postulado nos presentes autos pode, certamente, representar gravíssimo risco ao sustento de sua família.
”

Sequencialmente, asseverou que a “
existência de patrimônio em nome do postulante do benefício da assistência judiciária gratuita não tem o condão, por si só, de elidir a concessão do benefício.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF/88, e artigo 98, do CPC/15.

Contrarrazões por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal.

Intimado para manifestar-se sobre
as informações
e documentações apresentad
a
s em contrarrazões, assim como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido por CINTIA SHIMABUCO
com espeque no artigo
80, I, II e VI c/c 81, do CPC/15, o agravante peticionou no Id. 2
755600
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento,
com os processos 5002152-68.2022.8.08.0000 e 5001809-09.2021.8.08.0000.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 26/07/2022

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Eminente Presidente, eminentes Julgadores, colegas advogados, presentes, primeiramente, meu muito cordial boa tarde. Cumprimento os Julgadores desta egrégia Câmara.

Aqui se sustenta pela agravada Cíntia Shimabuco e apenas trarei alguns pontos que reputo importantes a serem considerados por Vossas Excelências.

Como foi apontado pelo eminente Desembargador Relator, temos três processos, três recursos de agravo de instrumento, de números 12, 30 e 29, que foram apensadas. Aqui chamo à atenção de Vossas Excelências. Por que foram apensados? Por que em verdade apenas o processo pautado sob o número 12 é o processo que exatamente comporta a discussão, que deve ser enfrentada por este Tribunal.

Os demais pautados sob o número 30 e 29 são apenas repetições da decisão que foi mantida pela eminente Juíza de Primeira Instância pelos seus próprios fundamentos, ou seja, temos três recursos atacando uma mesma questão jurídica que foi atacada no primeiro momento pelo processo do agravo pautado sob o número 12. E nos demais momentos, apenas houve a reiteração dos mesmos fundamentos e foram ainda assim atacados por mais dois agravos de instrumento. Portanto, sequer deveriam ser conhecidos os processos pautados sob os números 30 e 29.

Quanto ao processo pautado sob o número 12, o recurso de agravo de instrumento pautado sob o número 12, destaco aqui ponto extremamente relevante da decisão que foi proferida monocraticamente pelo eminente Relator no sentido de não conhecer do recurso de agravo instrumento. E por que não foi conhecido esse recurso? Porque, o Artigo 903, do CPC, diz que em havendo a assinatura do auto de arrematação pelo magistrado, partes e leiloeiro, temos arrematação como perfeita e acabada. E completa o Artigo 903 em seu caput que eventuais ações autônomas vão perquirir eventuais perdas e danos. O agravante, que se diz terceiro, perdeu o prazo para manejar qualquer pleito que diga respeito ao pedido de interrupção ou desfazimento da arrematação que se aperfeiçoou nos autos da execução.

Chamo à atenção, eminente Desembargador Ronaldo, que Vossa Excelência já há alguns anos despachou, nos autos de um recurso de agravo instrumento que foi enfrentado por esta Câmara, e apontou que a execução já tramitava, na época, há “18 Primaveras”. Hoje temos um contexto que envolve um cumprimento de sentença de verba honorária, portanto, verba alimentar que já tramita há aproximados 21 anos. Este recurso tem tão somente o propósito de tentar evitar com que a expropriação patrimonial que já foi, como disse agora pouco, realizado por meio de leilão, que ela seja mantida em desrespeito, com todas as vênias, ao contido no Artigo 903, do CPC.

Com relação à alegada posse do terceiro agravante, chama à atenção de Vossas Excelências que a posse ainda que de má-fé e que tenha sido exercida pelo agravante no passado, e digo aqui de má-fé, porque o imóvel objeto dos embargos de terceiro já estava com gravame judicial desde o ano de 2002, este imóvel a partir do ano de 2010, se havia qualquer posse daquele terceiro, desse ora agravante, ela se convolou em mera detenção. E por que chamo à atenção para esse ponto? Porque há nos autos do agravo, dos autos originários, conversas, minuta de contrato onde o agravante reconhece que ele estava a ocupar o imóvel que não havia sido adquirido pelo mesmo e portanto, a minuta contratual reconhecia que ele tinha adquirido dos executados e corretor de imóveis conhecido no local, imóveis distintos. E que quanto a esse imóvel, havia um acordo com os executados e com aquele corretor de imóveis que intermediou a operação.

Neste ponto aqui posso dizer as Vossas Excelências, sem medo de errar, que nós temos um conluio entre executados, terceiro agravante e também o terceiro envolvido nessa situação que é o comerciante que intermediou essas operações em conluio no sentido de fraudar a execução. Chamo à atenção de Vossas Excelências para esses pontos.

Finalizo chamando à atenção quanto às provas que foram carreadas nos autos. A alegação do agravante é de que teria detido a posse antes do ano de 2008. Ocorre que as fotos que foram carreadas a título de prova demonstram que a esposa estava grávida e sua esposa, por sua vez, teve o filho no ano de 2009.

Com relação ao nascimento do filho, nós fizemos a prova, trouxemos aos autos a Declaração de Nascido Vivo que foi apresentado no Cartório de Registro Civil onde consta a informação de que o domicílio do agravante e sua esposa não eram o endereço daquele imóvel que é objeto dos embargos de terceiros que nós estamos a discutir hoje.

Por que destaco esse ponto? Porque, há uma discussão quanto ao momento da aquisição dessa suposta posse, que aqui friso, não passava de uma mera detenção. Esses documentos são suficientes, a nosso ver, para demonstrar que a detenção se deu no ano de 2009 em razão das fotos, do documento oficial que a Declaração de Nascido Vivo que foi carreada para os autos, e também da minuta contratual e conversas que foram transcritas através de uma ata notarial realizadas entre um dos credores que por sinal era advogado do agravante à época, e eles estavam de acordo de que aquele imóvel não poderia ser objeto de qualquer ocupação, porque estava penhorado pelo advogado do ora agravante.

Excelências, são os pontos que chamo à atenção. Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

Pugna-se, inicialmente, pelo não conhecimento dos agravos de instrumento e, se for o caso, no mérito seu desprovimento. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (RELATOR):-

Concedo a palavra ao advogado da parte contrária no prazo de lei.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ GUILHERME DE SOUZA QUEIROZ:-

Boa tarde, Senhor Presidente e nobre julgadores, colegas advogados, serei breve.

Esse processo, Excelências, vou voltar no tempo um pouquinho, o agravante é possuidor de boa-fé de dois imóveis que eram contíguos aos imóveis que comprou ainda no de 2001 e que não está gravado. O gravame só foi colocado posterior, em 2004.

Porém, o agravante junta aos autos, ao contrário do nobre colega mencionou, a posse passou a ser exercida a partir do ano de 2004, quando construiu o muro junto com seu vizinho, o senhor Osvaldo, estão nos autos: Escritura pública declaratória do senhor Osvaldo, declarando que o senhor Milton Silva Santana, ora agravante, era a pessoa que construiu com ele o muro aonde dividiam ambos os terrenos.

Estão juntados nos autos, a Prefeitura Municipal de Cariacica dá licença para a construção da referida a casa, que nunca foi penhorada, que nunca pertenceu aos devedores do processo originário, isso o nosso cliente fez os embargos de terceiros de uma casa que ele construiu.

Estão juntados nos autos, provas mais do que robustas, entre elas: projeto arquitetônico, projeto de decoração, Engenheiro assinando, Arquiteto, tudo isso documentado junto à prefeitura – CREA- aonde tem certidão nos autos.

Mas voltando ao agravo número um: não tinha leilão, o leilão não tinha acontecido. Acontece que quando fizemos o primeiro pedido ao o juízo a quo, para que suspendesse o leilão, à época, somente do lote 4 do leilão, que abrangia o lote nº 4, lote 20 e Lote 4, ambos da quadra 4.

À época, o magistrado a quo entendeu que em sede de cautelar antecedente, Embargos de Terceiro, que merecia uma dilação probatória e nos negou a liminar, às folhas 18/19 da ação cautelar.

Momento contínuo, fizemos os Embargos Declaratórios e que foram rechaçados novamente, dizendo que faltava dilação probatória para tomar aquela decisão, naquele momento.

Mas mesmo assim agravamos a decisão, pois preenchíamos todos os requisitos que a cautelar antecedente pedia.

Volto a lembrar: nós não temos nada a ver com o processo original. Trata aqui do agravante, só de um terceiro.

Esse processo sobe, é um agravo, de relatoria do nobre Desembargador Jorge e quando chega a doutor Jorge e o mesmo não dá a liminar porque já tinha passado o momento do leilão, em contrarrazões, os agravados vem ao processo e dizem algumas inverdades como foram ditas aqui hoje.

Porém, o processo continua e, diferentemente, do que foi dito que era uma mesma decisão, o juízo a quo, teimosamente, sempre se reporta à folha 18, 19 do processo, aonde era do agravo, da decisão em caráter antecedente.

Segundo momento: um leilão que não houve sequer um lance, nobre julgadores, nem um lance houve nesse leilão. O leilão, quando não tem lance, não tem arrematante. Inclusive, tem certidão nos autos e juntados também no nosso agravo, certidão do leiloeiro aonde o mesmo diz: “não houveram lances”.

Porém, ao arrepio da Lei, esse leiloeiro dá direito de preferência aos executores, ora agravados, para arrematar um bem.

Arrematar, antes da minha vida advocatícia, eu sou leiloeiro público oficial pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo. E só há arrematação se houver lance e que seja lance de positivo, lance verdadeiro. Lance que não é verdadeiro ou fora das regras do edital do leilão, não é um lance que possa se aproveitar. Então não houve em momento algum, arrematação.

Mas, manejamos um novo pedido ao juízo a quo, dizendo: Bom, já que houve o leilão, que a senhora agora, até o julgamento dos Embargos de Terceiro, que a senhora suspenda os efeitos desse leilão para que ele seja melhor apreciado, até porque esse leilão aconteceu com uma avaliação de 2017, e eu estou falando isso para Vossas Excelências porque existe uma casa que o meu cliente construiu, que os reais devedores, os executados, nunca foi penhorada, não está no Registro Geral de Imóveis, então não poderia ser leiloada.

De novo, vou buscar os meus humildes conhecimentos como leiloeiro e que assim não pode, porque o leiloeiro tem fé pública e ele dá a posse, no caso, quem deu foi o juízo, mas ele dá a posse no momento da arrematação.

Bom, momento contínuo, o juízo a quo decide que, se houve o leilão, não haveria mais que se falar nos embargos.

Pois bem, fizemos novamente os embargos de declaração e fomos rechaçados com a mesma decisão de folha 18, 19, que já não tinha mais nada a ver, porque neste momento, nós tínhamos uma ata notarial do cartório de Cariacica que foi ao local, nós tínhamos a escritura declaratória do vizinho e tínhamos nada mais, nada menos, do que 17 (dezessete) anos de conta de luz em nome de nosso cliente, diferente do que o colega disse, que os agravados afirmam, de que nós só tomamos a posse após 2008. Então, não é uma verdade, porque desde 2004 já tinha ligação da Escelsa e de água para a construção do imóvel.

Sobre como Agravo de Instrumento, por dependência para o Desembargador Jorge e esse agravo não foi julgado porque tinha um pedido de justiça gratuita, a qual juízo a quo tinha nos concedido, mas entendeu a parte contrária e o nome relator, a que fosse recolhido as custas para julgamento.

Ambos os primeiros agravos, o 12 e o 29, tem um Agravo Interno pedido para ser julgado, em função dessas decisões.

É muito importante colocarmos novamente: “não existe leilão sem lance, não existe arrematação sem lance”.

A próxima fase, ela tem que ser assinada pelo arrematante, pelo leiloeiro e pelo juízo. Estavam os fóruns fechados, foi assinada essa arrematação pelas três pessoas que tinha que assinar, porém não fomos intimados da arrematação, ao contrário do que os agravados dizem, que sustentam que nós perdemos o prazo, não existe prazo quando não há intimação. Não posso, eu, saber que dia que qualquer dos Senhores assinem uma decisão, se ela não for publicada intimada à parte interessada.

Neste caso, nós, terceiros interessados, porque a parte que tinha que ser intimada era a parte devedora, mas os terceiros interessados se ali estavam, também tinham que ser intimados, para caso, nós quiséssemos e pudéssemos, sustentar que aquele preço de avaliação de 2017 não poderia ser mantido em imóveis em 2021, muito menos a dívida que foi atualizada para 2021, que nós não somos devedores, o meu cliente não deve um centavo aos agravados da parte dos executores na ação.

Continuando: pedimos isso, não aconteceu. Suspendem da arrematação, que seria a imissão na posse. Esse colegiado julgou e falou que era para dar a imissão na posse. Novamente, viemos aos autos, antes, sempre antes dos atos acontecerem.

E no terceiro Agravo, este que está sendo julgado somente hoje, no terceiro agravo, viemos dizendo: “Olha, não tem arrematação, não tem arrematante, não tem o direito da propriedade, tem que estar no Registro Geral de Imóveis.

Inclusive, a agravante Cíntia Shimabuco não figura no Registro Geral de Imóveis em momento algum, nem a sessão que ela recebeu da outra pessoa. Muito bem, do outro agravado.

Se não houve nada disso e temos uma posse e existe um Embargo de Terceiro a ser julgado, viemos com um terceiro agravo, depois de ter falado no juízo a quo e o juízo a quo ter se reportado novamente à folha 18, 19, e são decisões completamente diferentes, são decisões em momentos diferentes, não caberia mais se falar de dilação probatória, até porque já estavam todas as provas colacionadas nos autos, fartamente colacionadas.

A nós, simplesmente, ainda é o que rogamos a Vossas Excelências, os efeitos do artigo 678, que diz: “que a posse mesmo que não fosse uma posse Mansa e pacífica e de boa-fé, mesmo que não fosse, caberia que os efeitos das constrições sobre a posse sejam suspensos até o julgamento dos Embargos de Terceiro”.

O artigo 903, o nobre colega, Doutor Adriano mencionou: ele obriga, ele não faculta, ele obriga o juízo a intimar as partes do que está sendo feito, para em 10 dias poder impugnar ou não o referido leilão.

Que tenho que repisar sempre: não há arrematação sem lance, não existe no nosso ordenamento jurídico, não existe arrematação sem Lance, há a adjudicação e tem que ser pelo valor da avaliação e não pelo valor mínimo. Valor mínimo é quem arremata com um lance mínimo.

Nobres Julgadores, o que rogamos aqui é: uma família que construiu a sua casa, sim, no terreno errado, mas não em conluio com ninguém. Não existe conluio, muito pelo contrário, somos partes contrárias no mesmo processo de embargos de terceiro, e que essas pessoas foram expropriados da sua residência, casa, porque o terreno que ali estavam, realmente pertencia aos outros, porque o terreno que eles compraram era do lado. Quando ele perguntou à imobiliária, aonde é o meu terreno? É aqui. Ele foi lá e construiu o muro e a casa dele, mas essa casa nunca teve uma penhora, mas esta casa nunca teve uma dívida para com os executores.

Agradeço e peço desculpas pela demora.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Excelência, considerando que sou o agravado e que o ilustre colega não manifestou antecipadamente a sua presença em plenário, houve uma inversão da ordem de manifestação e gostaria de esclarecer alguns pontos como agravado, em respeito ao contraditório.

*

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ADRIANO ATHAYDE COUTINHO:-

Senhor Presidente, serei breve. O eminente colega alegou que existiam projetos que foram elaborados para a edificação do imóvel e que estão nos autos, e agora, nos seus últimos minutos de fala, o próprio colega reconhece que referidos projetos foram elaborados para os terrenos ao lado, não para o imóvel que é objeto da discussão.

Quanto às supostas alegações de irregularidades na arrematação, com relação a inexistência de lance, inicialmente, lembro a Vossas Excelências que esta Câmara decidiu as questões envolvendo arrematação, a regularidade da arrematação, quando julgou o Agravo de Instrumento nº 5033171.2021, que, inclusive, está em minhas mãos e está nos autos, teve, recentemente, decisões negando seguimento aos recursos especial e extraordinário. Portanto, essas questões não estão sendo julgadas nos presentes autos, até mesmo porque não foram alegadas oportunamente no Agravo de Instrumento pautado sob o número 12, e todas as alegações que envolvem eventuais irregularidades na arrematação deveriam ter sido oportunamente alegadas pelas partes legitimadas, que seriam os executados e não terceiros.

No mais, destaco aqui para Vossas Excelências que o nobre colega frisou muito essa questão da arrematação. Chamo a atenção de Vossas Excelências para o fato de que os credores exerceram o direito de preferência com base no valor de seu crédito, portanto, nesta hipótese, há um esclarecimento do leiloeiro nesse ponto, quando o próprio credor faz arrematação por meio do pagamento de seu crédito, não há lance no processo eletrônico, no leilão eletrônico, porque se assim houvesse o sistema iria fazer a majoração automática dos valores.

Então, conforme prévia manifestação, reafirmada logo após o prazo do leilão, houve manifestação dos credores no sentido de exercer seu direito de preferência para arrematar pagando com crédito da execução, ou seja, não houve emprego de recursos que justificassem outras providências administrativas do leiloeiro.

Ademais, com todas as vênias ao colega que me antecedeu aqui na Tribuna, o edital que rege esse tema foi bem expresso e claro e esta Câmera, como eu disse, já enfrentou essa matéria no Agravo de Instrumento que agora teve seu seguimento negado.

Quanto a esse ponto da arrematação, o edital expôs expressamente: ao fim da realização do leilão, do prazo de leilão eletrônico, as partes não serão intimadas, essa é uma disposição reconhecida pela jurisprudência, reconhecida pelos regulamentos do CNJ e é uma providência salutar para a nova dinâmica, e aqui não considerando a dinâmica do leilão tradicional, presencial, mas sim o eletrônico, a dinâmica do leilão eletrônico, se assim previsto no edital, e também no CPC há essa possibilidade, os prazos vão correr independente de intimação.

Por fim, com relação ao conhecimento do agravante, terceiro, quanto aos atos de leilão expropriatórios, chamo a atenção de Vossas Excelências que essa matéria já foi julgada por esta Câmara, como eu já disse várias vezes aqui, o terceiro tomou conhecimento quanto aos atos do leilão no ano de 2018, seja por meio de fotos que foram extraídas e comunicação do leiloeiro; o leiloeiro foi ao imóvel. E aqui, Excelências, não se trata de uma residência, mas sim de um bordel, não estamos retirando uma família da sua residência, é um bordel que funcionava nesse móvel, ele foi cientificado pelo leiloeiro e também os seus advogados, os ilustres colegas, fizeram cargas dos autos da execução.

Portanto, reafirmo sim, sem medo de errar, que houve a perda do prazo, mesmo porque o remédio processual, com todas as vênias, seriam os embargos de terceiro e não a cautelar. Em fazer essa opção por um remédio que não próprio, que seriam os embargos de terceiro, houve a assunção do risco de não ter a liminar, o que ocorreu, e, portanto, temos aqui a aplicação, sem medo de errar, do 903 do CPC.

Agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, é um tema extremamente delicado, vou pedir o retorno dos autos, com as notas taquigráficas, para enfrentar todos os pontos que foram aqui colocados.

*

jrp/con/lsl*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA: Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.

Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO: Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002979-16.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILTON CIRO FONTANA

AGRAVADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO, CINTIA SHIMABUCO, VALÉRIA GONÇALVES DIAS e MARLINEA GONCALVES DIAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo
interno
interposto por MILTON CIRO FONTANA em face de DECISÃO (Id.
1536908
)
que indeferiu
o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita formalizado pelo agravante e determinou a intimação deste para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, nos termos dos artigos 99, §7º, c/c 1.007, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
é empresário, de forma que suas receitas não são fixas mensalmente, e foram gravemente afetadas durante todo o período da pandemia de COVID-19, em conjunto com o faturamento de sua empresa (...) de forma que a não concessão do benefício postulado nos presentes autos pode, certamente, representar gravíssimo risco ao sustento de sua família.
”

Sequencialmente, asseverou que a “
existência de patrimônio em nome do postulante do benefício da assistência judiciária gratuita não tem o condão, por si só, de elidir a concessão do benefício.
”

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CF/88, e artigo 98, do CPC/15.

Contrarrazões por EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e CINTIA SHIMABUCO vindicando o desprovimento recursal.

Intimado para manifestar-se sobre
as informações
e documentações apresentad
a
s em contrarrazões, assim como sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé deduzido por CINTIA SHIMABUCO
com espeque no artigo
80, I, II e VI c/c 81, do CPC/15, o agravante peticionou no Id. 2
75560
.

Com efeito, estabelece o artigo 98, do CPC/15, que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que
“
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto.
Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”(
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
”(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório, verifiquei que o agravante qualifica-se como empresário e afirma ser o possuidor de imóvel de luxo avaliado
no valor de
R$ 1.263.507,06 (um milhão, duzentos e sessenta e três mil, quinhentos e sete reais e seis centavos), alegando, ainda, ser o responsável por sua construção e manutenção; parâmetros que, cumulados à
ausência de discriminação pormenorizada de sua renda e de suas despesas, ordinárias e extraordinárias, bem como
à documentação apresentada supervenientemente à decisão que deferiu a benesse em primeiro grau de jurisdição, cumulada
ao
próprio
recolhimento espontâneo do preparo recursal
n
o
s
agravo
s
de instrumento nº
s
5001809-09.2021.8.08.0000
e 5002152-68.2022.8.08.0000
, revelam-se em evidente desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

Necessário pontuar, por oportuno e relevante, que
não se está aqui a reconhecer o vínculo jurídico do agravante com os bens imóveis, mas, apenas, a analisar o descompasso da assertiva relacionada à hipossuficiência autoral perante a causa de pedir analisada em abstrato, na forma deduzida na exordial.

Melhor sorte não lhe assiste no que se refere à documentação apresentada no Id. 1529734, porquanto reside no mero recibo de Declaração de IRPF, sem a apresentação da situação patrimonial (bens e direitos), e DARF para devolução de valor recebido a título de auxílio emergencial emitido em nome de terceira pessoa. O mesmo aplica-se ao extrato bancário inserto no Id. 1529765, eis que nele sequer há a identificação do titular.

Não suficiente, ainda que se limitasse a renda do agravante ao montante anual por ele declarado de R$ 39.922,32 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e dois centavos), não é crível que a sua subdivisão mensal, R$ 3.326,86 (três mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), seria suficiente para sustentar a sua família e manter o luxuoso bem que alega possuir, quiçá os demais.

Nesse passo, destaquem-se os vultuosos valores pagos mensalmente à Concessionária de Distribuição de Energia, os quais, na última fatura constante nos autos, referente ao mês de Março/2021, alcançaram a monta de R$ 2.160,57 (dois mil, cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos) – e isso apenas em relação ao imóvel objeto dos autos; montante que, definitivamente, não condiz com a remuneração alegadamente auferida pelo recorrente.

Note-se que, com relação aos bens indicados pelo próprio agravante, subsistiriam como suas residências o luxuoso objeto dos autos, assim como o imóvel localizado na Rua Dois Irmãos, nº 96, Apto A.003, em Campo Grande, Cariacica/ES, vide a qualificação descrita pelo recorrente em sua exordial, o que, mais uma vez, seja pelo peso patrimonial, seja pelos custos com as manutenções, vão de encontro à miserabilidade arguida.

Além destes, sobressai-se o luxuoso endereço residencial informado pelo agravante na ação de usucapião nº 5003964-46.2021.8.08.0012 como sendo na Av. Ant
ô
nio Gil Veloso, Condomínio Grand Canal, nº 646, Bloco 01, Apto 902, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-012, v
ide
documentação reproduzida no Id. 2416404, pp. 18.

Acrescente-se a isso figurar
o agravante
como
o
único sócio e administrador de FUTURO CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI, CNPJ 12.834.133/0001-42, pessoa jurídica com capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), vide comprovante de inscrição e situação cadastral extraído junto à Receita Federal, informação omitida pelo agravante tanto em primeiro quanto em segundo grau,
sobretudo quando do primitivo deferimento da benesse, embora tenha dela utilizado-se para recolher o preparo recursal no agravo de instrumento nº
5002152-68.2022.8.08.0000,
vide Id. 2755610.

Nesse espeque, tenho por suficientemente comprovada a ocultação de patrimônio por parte do agravante, circunstância apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência com amparo na
ratio
do artigo 8º, da Lei 1060/50, medida que se impõe para coibir a tentativa de ululante abuso, sob pena de banalizar e deturpar o escopo do benefício.

Cumpre pontuar que a presente compreensão é também corroborada pelo fato de o agravante ter utilizado-se de pessoa jurídica (IMPÉRIO NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 29.126.732/0001-04) da qual sequer figura no quadro societário perante a Receita Federal para quitar o preparo do recurso de agravo de instrumento nº 5001809-09.2021.8.08.0000, vide comprovante juntado no Id. 1153939, elemento que, novamente, induz ocultação de patrimônio.

Neste escol, tem-se que a documentação colacionada posteriormente ao ajuizamento da demanda originária, sobretudo neste e nos demais agravos de instrumento interpostos, nos quais também se discute a hipossuficiência do recorrente, evidencia, sem sombra de dúvidas, a inexistência do ventilado estado de pobreza.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça não destoa da compreensão ora perfilhada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...)
3.
No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a falta de condições financeiras da agravante para arcar com as custas do processo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. (...)
5. É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que é relativa a presunção de hipossuficiência declarada pelo requerente da assistência judiciária gratuita,
podendo ser revogado o benefício se o magistrado constatar condição econômico-financeira apta a satisfazer os ônus processuais.

(...)
(
STJ
; AgInt no AREsp 1089437/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA.
ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...)
2.
Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.
3.

Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais.
(REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) (...) (
STJ
; AgInt no REsp 1592645/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)

Por fim,
no que pertine à condenação em litigância de má-fé
vindicada
em contrarrazões
por CINTIA SHIMABUCO
, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

No caso dos autos,
verifico que,
muito embora tenha
o
agravante omitido, no presente feito, o pagamento voluntário do preparo nos autos do
s
agravo
s
de instrumento nº
s
5001809-09.2021.8.08.0000
e 5002152-68.2022.8.08.0000
, tal conduta
não
é passível de
enquadramento no rol dos incisos do artigo 80, do CPC/15,
quiçá nos incisos I, II e VI mencionados pela agravada
,
não havendo que se falar na condenação pleitada em contrarrazões
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso de agravo interno, para manter incólume a decisão que indeferiu
o requerimento de Assistência Judiciária Gratuita formalizado pelo agravante e determino
u
a intimação deste para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, nos termos dos artigos 99, §7º, c/c 1.007, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
Recurso conhecido e
DESPROVIDO
.

I.
Os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade à Declaração de Hipossuficiência Econômica, formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15. Precedentes do STJ.

I
I
.
Na hipótese, apesar de
o
agravante afirmar ser hipossuficiente, não colacionou aos autos documentação apta a esta conclusão, notadamente em razão da ausência de discriminação de seus gastos mensais, ordinários e/ou extraordinários, e de seus bens e rendas, em desconformidade tanto com os termos da Lei nº 1.060/50, quanto com relação à nova sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15.

III
.

Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.